Tribunal: TJSP
Processo: 1025555-95.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Sentença de improcedência – Insurgência da autora com escopo de impedir a cobrança, por parte da ré, de taxa de passagem de acesso de faixa de domínio de rodovia estadual – Processo que trata da natureza e regularidade de cobrança pela utilização de bem comum do povo (faixa de domínio) - Concessionária de serviço público que atua em nome do Estado ao exigir valores com

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Sentença de improcedência – Insurgência da autora com escopo de impedir a cobrança, por parte da ré, de taxa de passagem de acesso de faixa de domínio de rodovia estadual – Processo que trata da natureza e regularidade de cobrança pela utilização de bem comum do povo (faixa de domínio) - Concessionária de serviço público que atua em nome do Estado ao exigir valores com base na abertura do acesso em rodovia sob sua concessão - Matéria de competência da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal - Inteligência do artigo 3o, I.2, da Resolução no 623/2013 - Precedentes do C. Órgão Especial do E. TJ/SP - Existência de instrumento contratual entabulado entre pessoas jurídicas de direito privado que não afasta o caráter de direito público do objeto da causa – Distribuição por prevenção – Regras de prevenção dispostas no art. 105 do RITJSP que se restringem às hipóteses em que o órgão que precedentemente conheceu do primeiro recurso tenha competência ratione materiae para a causa em questão – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025555-95.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, é apelado
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
2
Recurso de Apelação no 1025555-95.2019.8.26.0564
Apelante: Codema Comercial e Importadora Ltda.
Apelada: Concessionaria Ecovias dos Imigrantes S/A
5a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP
MM. Juíza de Direito: Fernanda Yamakado Nara
Voto n. 2015
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM

Sentença
de
improcedência Insurgência da autora com escopo de
impedir a cobrança, por parte da ré, de taxa de passagem de
acesso de faixa de domínio de rodovia estadual Processo
que trata da natureza e regularidade de cobrança pela
utilização de bem comum do povo (faixa de domínio) -
Concessionária de serviço público que atua em nome do
Estado ao exigir valores com base na abertura do acesso em
rodovia sob sua concessão - Matéria de competência da
Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E.
Tribunal - Inteligência do artigo 3o, I.2, da Resolução no
623/2013 - Precedentes do C. Órgão Especial do E. TJ/SP -
Existência de instrumento contratual entabulado entre
pessoas jurídicas de direito privado que não afasta o caráter
de direito público do objeto da causa Distribuição por
prevenção Regras de prevenção dispostas no art. 105 do
RITJSP que se restringem às hipóteses em que o órgão que
precedentemente conheceu do primeiro recurso tenha
competência ratione materiae para a causa em questão
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 492/509) interposto contra a r.
sentença (fls. 485/490) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação
declaratória de inexigibilidade de taxa de passagem, com pedido de indenização por
danos materiais, ajuizado por Codema Comercial e Importadora Ltda. em face de
Concessionaria Ecovias dos Imigrantes S/A. Nos termos da r. sentença:
“A cobrança impugnada não se dá com base no Decreto Estadual,
mas com fundamento na Lei das Concessões (Lei n° 8.987/95), no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
3
edital de licitação, no contrato de concessão rodoviária e no contrato
celebrado com a requerente. (...) O aludido diploma viabiliza às
concessionárias de serviço público, desde que exista previsão no
edital de licitação, auferirem receitas alternativas e complementares,
com intenção de favorecer a modicidade das tarifas, já que a receita
proporcionada poderá diminuir o preço da tarifa cobrada dos
usuários do serviço. In casu, o poder concedente incluiu no edital de
licitação a possibilidade de cobrança pela concessionária, a título de
fonte acessória de receita, de remuneração pelo serviço de
implantação e manutenção de acessos e pelo uso da faixa de
domínio. Desta feita, existindo previsão legal de que os bens em
concessão possam ser utilizados para produção de receitas
alternativas, e estando expresso no edital de licitação e no contrato
de concessão a referida possibilidade, não se vislumbra ilegalidade a
justificar o pleito declaratório e, por conseguinte, a restituição dos
valores pagos nos últimos 5 anos”.
Inconformada,
recorre
a
autora,
aduzindo,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado do feito. Pleiteia a
anulação da sentença para a “expedição de ofícios as empresas lindeiras, a fim de
que apresentassem o valor que está sendo pago nos dias de hoje para ter direito ao
referido acesso” (fl. 495). No mérito, alega que “a autorização de acesso pelas
rodovias estaduais aos territórios lindeiros às faixas de domínio, onde se instalem
estabelecimentos comerciais, é regulado pelo Decreto no 30.374/89, e não pela Lei
no 8.987/95” (fl. 499). Afirma que “o suposto preço, na verdade, é um imposto, pois
o pagamento não tem como fato gerador a fruição de um serviço, mas o ônus em
arcar com a fiscalização sobre regularidade do acesso” (fl. 500). Argumenta que
“não há contraprestação que justifique a existência de tarifa, pois o acesso
sinalizado e sua manutenção custeada pela apelante” (fl. 501). Alega, ainda, que
“os critérios de correção ajustados pelas partes (forma de correção da taxa pela
utilização da fixa de domínio) não foram observados pela apelada, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
4
cláusula 5.3 estipula um reajuste pelo IGPM da FGV de forma anual e não mensal,
como realmente ocorreu no caso em tela” (fl. 495).
Forte nessas premissas, conclui que a “cobrança é ilegítima e
inconstitucional, não havendo parâmetros para sua manutenção, motivo pelo qual
deverá ser dado provimento ao recurso, determinando a anulação da cobrança
(imposto) vigente, bem como o ressarcimento dos valores pagos durante os últimos
cinco anos” (fl. 504).
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (fls. 518/543),
propugnando pela manutenção da r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 547/548).
É o relatório.
Conforme consta dos autos, as partes firmaram contrato (fls. 90/98),
em 21 de dezembro de 2005, por meio do qual a autora, ora apelante, passou a fazer
uso exclusivo do acesso instalado sobre a faixa de domínio da Rodovia Anchieta
(SP-150), na altura do Km 62+100, sentido Sul. Em contrapartida ao uso do acesso,
foi fixado o pagamento à concessionária apelada de uma taxa mensal de R$ 1.825,18
(mil oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos).
Anos após a celebração do contrato, em 26 de maio de 2018, foi
firmado entre as partes termo aditivo, prorrogando o prazo de vigência do ajuste
inicial (fls. 36/38). Assim, após 14 (catorze) anos de vigência da avença, o valor
cobrado pelo uso exclusivo do acesso perfaz o montante de R$ 4.129,34 (quatro mil,
cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) mensais, com base
exclusivamente na atualização da moeda, conforme expressamente firmado entre as
partes.
Tecidas as referidas considerações fáticas, o recurso não comporta
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
5
Com efeito, o artigo 3o da Resolução no 623/2013 deste E. Sodalício
estabelece que compete à 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, o
julgamento das “Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos”
(item I.2).
Assim, é certo que a questão não se coaduna com a competência
atribuída a esta 11a Câmara de Direito Privado.
Cinge-se a controvérsia em verificar a natureza e legalidade dos
valores cobrados pela concessionária de serviço público (Ecovias) em razão do uso
de acesso na faixa de domínio da Rodovia Anchieta (SP-150).
Ainda que a abertura e o uso de tal acesso, a título oneroso, tenha sido
acordada por meio de “contrato para utilização e manutenção de acesso DOE
365/2005” (fls. 29/35) e “primeiro termo aditivo ao contrato de autorização de uso
DOE 365/2005” (fls. 36/38), tal fato não afasta o caráter de ato administrativo da
cobrança de valores mensais pela utilização do acesso em rodovia sob concessão,
posto que a legitimidade da concessionária para ser remunerada pela utilização por
terceiros da faixa de domínio (bem público nos termos do art. 99, I do Código Civil)
lhe é conferida por atuar em nome do Estado.
Acrescente-se, ainda, que a cobrança efetivada, in casu, tem
fundamento na autorização para recebimento de receitas alternativas pela
concessionária, prevista no art. 11 da Lei 8.987/95, no Decreto Estadual no
41.904/97, bem como no Contrato de Concessão estabelecido entre a concessionária
e o também réu Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (fls.425/453),
demonstrando a natureza de direito público da questão.
Assim, a despeito da realização do instrumento contratual entre
pessoas jurídicas de direito privado, a matéria de fundo diz respeito às prerrogativas
da concessionária de serviço público na prática de atos em nome do Estado,
sobretudo quanto à regularidade e natureza (taxa, tarifa ou preço privado) da
cobrança de valor mensal em decorrência da abertura e da utilização do acesso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
6
favor da empresa autora.
Em hipótese análoga, o Órgão Especial desse E. Tribunal assentou
que:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e
obrigação de não fazer. Autora que pretende eximir-se do pagamento
de valores mensais em razão da abertura de acesso de seu parque
fabril a rodovia estadual, bem como a condenação da concessionária
a restituir os valores pagos a esse título, além da obrigação de os
réus absterem-se do fechamento do acesso rodoviário, a pretexto de
inadimplemento das mensalidades exigidas. Causa de pedir que
alude à natureza e regularidade da cobrança pela utilização de bem
de uso comum do povo, independentemente do fato de o contrato ter
sido celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado.
Concessionária de serviço público que, ao exigir valores
decorrentes da abertura de acesso em rodovia sob sua
administração, atua em nome do Estado. Objeto preponderante da
ação que se insere na competência da Seção de Direito Público.
Inteligência do art. 3o, I.2, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal.
Conflito procedente. Competência da 13a Câmara de Direito Público.
TJ/SP. Conflito de Competência n. 0014153-14.2018.8.26.0000. Rel.
Antônio Celso Aguilar Cortez. Órgão Especial. Julgamento:
09/05/2018, destaques nossos.
Outrossim, o mesmo entendimento é adotado pelas E. Câmaras de
Direito Privado:
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS
SEÇÕES DESTE TRIBUNAL
Ação que versa sobre uso e
ocupação de bem público (...) Ação de obrigação de não fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
7
ajuizada por Gás Natural São Paulo Sul S/A contra Concessionária de
Rodovias do Oeste de São Paulo Viaoeste S/A, a fim de determinar
que a ré se abstenha de praticar qualquer ato que onere ou impeça a
utilização da faixa de domínio e declarar a ilegalidade de
qualquer espécie de cobrança a ser exigida pela requerida para
fiscalização da travessia e uso da faixa - Competência recursal de
uma das 1a a 13a Câmaras de Direito Público Nos termos da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, é
de competência de uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público a apreciação de recurso oriundo de ação que versa sobre uso e
ocupação de bem público. Recurso não conhecido e redistribuição do
feito determinada. TJ/SP. Apelação 1031895-26.2018.8.26.0100. Rel.
Nelson Jorge Júnior. 13a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
12/02/2020.
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito Cobranças
realizadas por concessionária de serviço público em razão de abertura
e manutenção de acesso em faixa de domínio - Recurso não
conhecido pela 13a Câmara de Direito Público, que declinou da
competência - Descabimento Hipótese em que a ação trata da
natureza e regularidade de cobrança pela utilização de bem
comum do povo (faixa de domínio) - Concessionária de serviço
público que atua em nome do Estado ao exigir valores com base
na abertura do acesso em rodovia sob sua concessão - Precedentes
do C. Órgão Especial do E. TJ/SP - Existência de instrumento
contratual entabulado entre pessoas jurídicas de direito privado que
não afasta o caráter de direito público do objeto da causa - Matéria de
competência da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 3o, I.2, da
Resolução no 623/2013 - Dúvida de competência suscitada - Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
8
não conhecido. TJ/SP. Apelação 1000123-22.2014.8.26.0347. Rel.
Renato Rangel Desinano. 11a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 07/03/2018, destaques nossos.
Não se olvida que havia sido anteriormente distribuído o agravo de
instrumento no 2237762-71.2019.8.26.0000 a esta C. Câmara, pertinente à decisão
que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado na inicial para determinar a
suspensão da cobrança da taxa durante a realização de obra na via marginal. Negou-
se seguimento ao agravo, por votação unânime, sob o fundamento de que a obra
sequer impedia a passagem da autora, ora apelante, pelo acesso. Por conta disso é
que a apelação foi distribuída por prevenção a este relator.
O art. 1.051, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
dispõe que "a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados".
No entanto, o art. 105 do Regimento Interno deve ser interpretado de
forma a compatibilizar-se com o disposto nos artigos 103 e 104 do referido diploma.
É que não induz prevenção a anterior interposição de agravo de instrumento
distribuído e julgado por câmara incompetente em razão da matéria. Nesta linha,
confiram-se os seguintes julgados, na linha do que vem decidindo o C. Órgão
Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização pelos danos materiais e morais em
decorrência da prestação de serviços públicos que ocasionaram o
vazamento na tubulação de água e esgoto, atingindo e ocasionando
danos no imóvel das autoras/apeladas - Responsabilidade civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
9
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7,
do art. 3o, da Res. 623/2013, com a alteração introduzida pela Res.
648/2014 Prevenção da 32a Câmara de Direito Privado afastada -
Competência absoluta em razão da matéria que deve prevalecer
sobre a relativa natureza da prevenção Súmula 158 deste Egrégio
Tribunal - Conflito conhecido e provido para declarar a competência
da E. 3a Câmara de Direito Público. TJ/SP. Conflito de competência
n. 0021338-06.2018.8.26.0000. Rel. Salles Rossi. Órgão Especial.
Julgamento: 15/08/2018, destaques nossos.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal que se fixa
de acordo com os termos da petição inicial. Competência absoluta
rationae materiae que afasta a prevenção. Aplicação do artigo 100,
do Regimento Interno, da Resolução n° 194/2004 e da Resolução
623/2013, todos deste Tribunal. Conflito julgado procedente, fixada
a competência da 30a Câmara da Seção de Direito Privado. TJ/SP.
Conflito de Competência n. 0009395-55.2019.8.26.0000. Rel. Márcio
Bartoli. Órgão Especial. Julgamento: 15/05/2019, destaques nossos.
Com efeito, a prevenção consiste na "concentração, em um órgão
jurisdicional, da competência que abstratamente já pertencia a dois ou vários,
inclusive a ele, de sorte que o anterior julgamento de agravo de instrumento por
órgão incompetente 'ratione materiae' não implica prevenção para o julgamento da
apelação” (Cândido Rangel D1NAMARCO. Instituições de Direito Processual
Civil, v. I, 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 442).
Assim, em que pese a precedente distribuição de agravo de
instrumento para esta Câmara, a incompetência do órgão fracionário em razão da
matéria não permitia a fixação de prevenção. Nesse sentido, vejamos o
entendimento firmado por esse E. Sodalício para casos idênticos:
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
COMINATÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
10
JULGADA IMPROCEDENTE PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO
DE ACESSO A RODOVIA ESTADUAL - competência recursal da
Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal Resolução n°
194/2004, artigo 2o, inciso II, e Provimento n° 63/2004 Precedente
julgamento de agravo de instrumento pela Câmara Distribuição por
prevenção Regras de prevenção dispostas no art. 105 do RITJSP
que se restringem às hipóteses em que o órgão que
precedentemente
conheceu
do
primeiro
recurso
tenha
competência ratione materiae para a causa em questão Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição. TJ/SP. Apelação
0060534-32.2009.8.26.0506. Rel. Castro Figliolia. 12a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 28/03/2016.
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE Fechamento de acesso à Rodovia Marechal Rondon, por
empresa concessionária A apelada é concessionária de serviço
público e a matéria discutida diz respeito ao uso e ocupação de bem
público (rodovia) Competência, em razão da matéria, das Câmaras
da Seção de Direito Público (1a a 13a), nos termos do artigo 3o, inciso
I.7, da Resolução no 623/2013, do TJSP Agravo de instrumento
anteriormente distribuído à 24a Câmara de Direito Privado

Insubsistência de prevenção anterior, ante o critério de
competência em razão da matéria Precedentes do Órgão Especial
do TJ/SP Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos
a uma das Colendas Câmaras de Direito Público. TJ/SP. Apelação
Cível 3000786-67.2013.8.26.0315. Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior. 24a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/05/2018,
destaques nossos.
Nestes moldes, com fulcro no artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no art. 2o, II, 'a' da Resolução no
194/2004 e no Provimento no 63/2004, Anexo I, não se conhece do recurso, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025555-95.2019.8.26.0564 -Voto no 2015
11
determinação de redistribuição dos autos à Seção de Direito Público (1a a 13a
Câmaras).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator